Tribunal: STF
Processo: Rcl 59305
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, interposta em favor de Kauan Lourenco Silveira de Araujo, em que se aponta como autoridade reclamada o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barueri/SP.



    O reclamante informa que está sendo processado pela prática do crime prescrito no art. 157, § 2°, II e V, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    Aduz que o juízo indeferiu a oitiva da vítima, arrolada na resposta à acusação como testemunha, sob o argumento de ser insuficiente a mera indicação das folhas nos autos em que consta a qualificação completa dela, em flagrante cerceamento do seu direito de defesa. 



    Argumenta que o juízo indeferiu apenas a oitiva da vítima, acatando a oitiva dos policiais, cuja qualificação foi realizada da mesma forma, com a indicação das folhas dos autos.



    Pontua que, tanto o Ministério Público na peça acusatória, quanto o corréu na resposta à acusação, procederam de igual modo, indicando apenas a folha em que a vítima, arrolada como testemunha, estava qualificada nos autos.



    Ressalta que a qualificação da vítima consta no próprio inquérito policial.



    Acrescenta que apresentou petição esclarecendo o juízo quanto aos dados da vítima/testemunha (eDOC 9), sendo mantido o indeferimento da oitiva.



    Justifica que a “pertinência da oitiva em Juízo da VÍTIMA reside justamente na averiguação da participação de menor importância do RECLAMANTE (CP, art. 29, §1º) e da coleta de informações e circunstâncias que permitem respaldar “in casu” a possibilidade de erro de tipo (CP, art. 20) pelo RECLAMANTE” (eDOC 1, p. 8). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela salvaguarda do direito à ampla defesa e ao devido processo legal, consistente no deferimento da oitiva em audiência da vítima MARCELO PAES DOS SANTOS. 



    Os autos foram distribuídos por prevenção (eDOC 14), justificada pelo HC nº 226.866, concluso para análise e julgamento. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 



    A reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou garantir a autoridade de suas decisões é fruto de criação jurisprudencial. O STF passou a adotar esse instrumento para a solução de problemas operacionais diversos.



    A falta de contornos definidos sobre o instituto da reclamação fez, portanto, com que a sua construção inicial repousasse sobre a teoria dos poderes implícitos. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional . 2017. p. 1449).



    Com o advento da Carta de 1988, o instituto adquiriu, finalmente, status de competência constitucional (art. 102, I, l ) (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional . 2017. p. 1450).



    No tocante à natureza jurídica, a posição dominante parece ser aquela que atribui à reclamação natureza de ação propriamente dita, a despeito de outras vozes autorizadas da doutrina identificarem natureza diversa para o instituto, seja como remédio processual, incidente processual ou recurso.



    Em relação ao cabimento, nos termos do art. 156 do Regimento Interno desta Corte, caberá reclamação do Procurador-Geral da República ou do interessado na causa para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.



    Conforme jurisprudência consolidada da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



     
Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso). 



    No presente caso, insurge-se o reclamante contra decisão do juízo a quo que indeferiu a oitiva de testemunha indicada na resposta à acusação, sob o argumento de que esta não foi qualificada na peça da defesa. 



    Contudo, a defesa sequer aponta qual decisão desta Corte ou súmula vinculante teriam sido desrespeitadas, limitando-se a alegar cerceamento do direito de defesa. Ou seja, nem mesmo é possível verificar se há o preenchimento do requisito da estrita aderência entre o ato reclamado e decisão/súmula vinculante proferida por esta Corte, por ausência de indicação de ato paradigma. 



    Denota-se, assim, a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 43503 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 7699 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/05/2014). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS RG Nº 246, Nº 360 E Nº 725. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO STF: INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: INVIABILIDADE. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e as teses fixadas nos Temas RG nº 246, nº 360 e nº 725, haja vista que a decisão reclamada não adentrou o mérito da questão, ou seja, não foi afirmado que o título executivo deixou (ou não) de aplicar norma reconhecidamente constitucional, o que afasta a estrita aderência viabilizadora da reclamação. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 53398 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023)



    Saliente-se o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. 



    Assim, ausente requisito processual, a irresignação não é suscetível de seguimento. 



    No entanto, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), o magistrado deve conceder ordem de ofício quando configurado patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    Preliminarmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos. 



    Explico. 



    Após receber a denúncia e ordenar a citação dos réus para apresentação de resposta à acusação, o juiz designou a data de 26/4/2023 para audiência de instrução (eDOC 8).



    Na resposta à acusação, a defesa do ora reclamante arrolou 3 (três) testemunhas, a vítima e dois policiais militares, indicando as folhas dos autos em que se encontrava a qualificação das mesmas (eDOC 6, p. 13). 



    O magistrado, entretanto, indeferiu a oitiva, reputando ausentes os dados de qualificação (eDOC 8, p. 3). 



    A defesa, então, apresentou petição na qual esclarece que “arrolou a vítima para ser ouvida em sua resposta à acusação (fls. 300, “in fine”), sendo que os dados constam no próprio inquérito policial e foi indicado pela Defesa a folha nos autos (fls. 11) nas qual pode muito bem a Serventia obter as informações necessárias (sic)” (eDOC 9, p. 2). 



    O Juízo se manifestou nos seguintes termos (eDOC 12, p. 2, grifo nosso):



    “Pedido da defesa nas fls. 272; 327/328 e 340: requisite-se à polícia militar que informe se os policiais João Paulo Peixoto dos Santos e Diogo Alves de Souza tinham seus uniformes guarnecidos por câmeras e, em caso de resposta afirmativa, encaminhe ao juízo – preferencialmente disponibilizado na nuvem, para mais ágil acesso das partes – os vídeos relativos à abordagem realizada no dia 29 de novembro de 2022, em torno de 5 da manhã. Prazo de cinco dias. Servirá a presente como ofício, encaminhe-se com cópia de fls. 2/7, cuidando a serventia quanto à lotação dos policiais referidos. 



    Especificamente quanto a fls. 327/328, mantenho a decisão anterior quanto ao indeferimento da oitiva da vítima. Não cabe ao juízo nem à serventia qualificar pessoas genericamente indicas pela defesa ou pela acusação; uma vez que, como argumentou a própria defesa a informação está disponível nos autos para consulta da serventia, a única conclusão possível é que estava igualmente disponível à defesa, mas ainda assim se absteve de qualificar a pessoa que pretendia ouvir no momento oportuno para apresentação do rol.”



    Ressalto que, com relação à resposta à acusação – a primeira manifestação defensiva no procedimento ordinário – assim regula o CPP (grifos editados): 



    “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 



    § 1º A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. 



    § 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.” 



    Percebe-se que a resposta à acusação é peça fundamental ao exercício da ampla defesa no processo penal, pois consolida momento em que se apresentam as primeiras reações defensivas à pretensão acusatória.



    Isso resta evidente a partir da leitura do § 2º do art. 396-A, acima transcrito, no qual se consagra a indispensabilidade de tal ato para o devido prosseguimento do feito. A produção de elementos probatórios é um direito do réu e o mencionado art. 396-A do CPP dispõe ser esse o momento processual para se arrolar as testemunhas de defesa. 



     Na doutrina, aponta-se que o direito à prova é essencial ao devido processo penal e ao direito à ampla defesa (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. RT, 1997. p. 77-90; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. RT, 2012. p. 79-83). 



    Não há dúvidas de que o Juízo deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409).



    Segundo se infere da leitura do art. 400, §1º, do CPP, o juiz pode indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No entanto, isso deve ocorrer a partir da audiência de instrução e julgamento, ou seja, após a colheita da prova, oportunidade em que poderá efetuar a valoração do que foi colhido. 



    Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DE OUVIDA DE TESTEMUNHA ARROLADA NA DEFESA PRELIMINAR, SEM QUE TENHA SIDO DECLINADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 



    1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A atuação defensiva, perante o magistrado, inicia-se, efetivamente, com a apresentação da defesa prévia, prevista no art. 396-A do Código de Processo Penal: "Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário".



    3. Esse é o momento exato no qual o réu tem o direito à ouvida da testemunha por ele arrolada; após, caso não seja requerida a prova testemunhal, passa a ter somente interesse legítimo. 



    4. "Ouvir testemunha não é direito das partes na hipótese de omissão da defesa em propor a prova na ocasião prevista no processo penal, que muito bem define momentos de admissão, de produção e de avaliação da prova. Nesse caso, se o réu deixa de exercer o seu direito de propor a prova no prazo que o Código estabelece, ele não mais tem direito a ouvir as testemunhas e passa a ter interesse - legítimo - de ouvir essas pessoas, mas essa avaliação é do juiz, baseada em sua conveniência, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal" (RHC 73.807/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 11/05/2017).



    5. No caso em exame, a decisão de indeferimento da prova testemunhal não atendeu aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal, que daria suporte à aplicação idônea do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    6. O condicionamento feito pelo magistrado denota ilegalidade passível de correção, pois, embora ao magistrado, no curso do processo penal, seja facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, é bem verdade que a defesa preliminar do art. 396-A do CPP determina que a parte poderá arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário".



    7. Inexiste nesse comando legal a obrigatoriedade de circunstanciar o cabimento das testemunhas, cuja ouvida é permitido indeferir, desde que declinada, motivadamente, suas razões, o que não ocorreu na hipótese em exame.



    8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a audiência de instrução e julgamento, devendo outra ser realizada para, intimadas previamente as testemunhas defensivas, assegurar o cumprimento do devido processo legal



    (HC 419.394/CE, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. Em 5/12/2017, publicado no DJe de 12/12/2017, grifos editados).



    Ademais, verifica-se que a acusação procedeu da mesma forma, arrolando a vítima com a indicação da folha de qualificação. Em observância ao princípio da paridade de armas, o mesmo tratamento deve ser conferido às partes. 



    Dito isto, embora caiba à defesa a explícita qualificação da testemunha que se pretende arrolar, nos termos do art. 396-A do CPP, o rigor processual não deve servir para impedir o exercício da ampla defesa réu e aviltar a busca pela verdade real, quando os dados necessários para localização da testemunha constam de documento acostado aos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), mas concedo o habeas corpus, de ofício, para deferir a oitiva da vítima MARCELO PAES DOS SANTOS, arrolada como testemunha pela defesa do ora reclamante. A fim de que haja tempo hábil para intimação da testemunha, determino a suspensão da realização da audiência de instrução, marcada para 26/04/2023, cabendo ao magistrado designar nova data. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, com urgência. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de abril de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente